Tribunal: TJDFT
Processo: 0037531-72.2001.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA ILÍQUIDA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. FASE EXECUTIVA. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Conforme dispõe o artigo 523 do CPC, o cumprimento de sentença somente pode ser ajuizado com suporte na condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação.
2. Se a sentença exequenda é ilíquida, a fase executiva deve ser precedida da necessária liquidação.
3. Não tendo havido recurso contra a decisão que determinou o arquivamento da liquidação de sentença sem definição do quantum debeatur, é inadmissível o requerimento de cumprimento de sentença, tendo em vista a iliquidez do título executivo judicial, devendo ser mantida a sentença de extinção do feito executivo sem resolução do mérito.
4. Dispõe o artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, que os honorários sucumbenciais têm como base de cálculo o valor da condenação, o valor do proveito econômico ou o valor da causa.
5. Em cumprimento de sentença que busca a satisfação de título judicial ilíquido, não há condenação em quantia certa nem definição de proveito econômico, e muito menos poderia ser atribuído valor certo diretamente para a execução, ante a necessidade de prévia liquidação de sentença.
6. Ausente base de cálculo disciplinada no artigo 85, parágrafo 2o, CPC, os honorários devem ser fixados mediante apreciação equitativa, conforme parágrafo 8o do mesmo artigo, observados os parâmetros legais atinentes ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
7. Devem ser majorados honorários que não observam os parâmetros legais e não remuneram condignamente o trabalho desempenhado pelo advogado em causa que tramita há mais de 20 anos e na qual foram interpostos sucessivos recursos.
8. Apelo conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido e provido.